Tribunal: TCU
Processo: 018.516/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria nos atos de gestão relacionados à execução das obras de adaptação, reforma e restauração do Fórum da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte (Registro Fiscalis 234/2018)

Inteiro teor:
Acórdão 591/2024-TCU-Plenário Visto e relacionado este processo relativo à auditoria de conformidade, realizada no período de 13/8/2018 a 19/10/2018, com o objetivo de verificar a regularidade das obras de adaptação, reforma, restauração e ampliação do Fórum da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte/MG, contratadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG - TRT/3a Região. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, e 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em dar quitação aos responsáveis Hudson Luiz Guimarães e Cristiano Barros Reis, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram imputadas por meio do subitem 9.4 do Acórdão 2131/2021-TCU-Plenário , mantidas, em sede recursal, pelo Acórdão 1603/2023-TCU-Plenário , comunicando-se esta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e encerrando-se o processo. 1. Processo TC- Processo 018.516/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Cristiano Barros Reis (XXX.025.736-XX); Hudson Luiz Guimaraes (XXX.692.216-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.6. Representação legal: Luís Ataliba Cavalcante França (OAB-MG 174641) e outros, representando Hudson Luiz Guimaraes 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há